Tribunal: TJPA
Processo: 0808587-52.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808587-52.2023.8.14.0051

APELANTE: FRANCISCO SOUSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0808587-52.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADO EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO)

EMBARGADO: FRANCISCO SOUSA
(ADVOGADO JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que reconheceu a nulidade de contrato bancário por vício de consentimento, determinando a restituição em dobro do indébito e a indenização por danos morais. O embargante alega contradição, por suposta prevalência indevida da palavra do autor sobre documentos apresentados, e omissão quanto à compensação de valores efetivamente sacados pelo embargado com base no contrato anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à valoração da prova documental apresentada pelo banco; (ii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de compensação entre os valores recebidos pelo autor e aqueles a serem restituídos pelo banco, em razão da nulidade contratual reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegada contradição não se configura, pois o acórdão apreciou de forma fundamentada o conjunto probatório, adotando entendimento lastreado no livre convencimento motivado, o que afasta a hipótese do art. 1.022, I, do CPC.

4.

Verifica-se omissão quanto à compensação dos valores sacados pelo autor com base no contrato anulado, o que deve ser suprido nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para assegurar o retorno das partes ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A apreciação do conjunto probatório à luz do livre convencimento motivado não configura contradição passível de correção por embargos de declaração. 2. Reconhecida a nulidade de contrato por vício de consentimento, deve-se determinar, na fase de cumprimento de sentença, a compensação entre os valores recebidos pelo autor e aqueles a serem restituídos pelo banco, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e II.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0808587-52.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADO EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO)

EMBARGADO: FRANCISCO SOUSA
(ADVOGADO JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em face do acórdão proferido nos presentes autos, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo, a existência de
contradição
, pois o julgado teria valorizado a palavra do autor em detrimento da prova documental apresentada pelo banco, o que, segundo o embargante, revela incoerência com os fundamentos utilizados.

Alega, ainda, que houve
omissão
no acórdão quanto à compensação dos valores efetivamente sacados pelo embargado por meio do contrato anulado, o qual foi declarado nulo por vício de consentimento.

Afirma que, com a decretação de nulidade, as partes devem ser restituídas ao
status quo ante
, evitando-se enriquecimento ilícito, de modo que se deveria autorizar a compensação entre os valores efetivamente auferidos pelo embargado e aqueles que o banco foi condenado a restituir.

Desse modo, postula o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0808587-52.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(ADVOGADO EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO)

EMBARGADO: FRANCISCO SOUSA
(ADVOGADO JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

No caso concreto,
assiste parcial razão ao embargante
.

A recorrente sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao desprezar os documentos acostados aos autos e valorizar exclusivamente a narrativa do autor. No entanto, tal alegação não configura contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

A decisão embargada enfrentou o conjunto probatório, destacando a existência de vício substancial de consentimento e a conduta da instituição bancária, que levou à nulidade do contrato. A valoração da prova foi feita sob o prisma do livre convencimento motivado, não sendo exigível que o julgador adote a mesma interpretação pretendida pela parte.

No entanto, embora o acórdão tenha se pronunciado de forma fundamentada sobre a nulidade do contrato firmado entre as partes, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais,
deixou de se manifestar expressamente
sobre o
valor recebido pelo autor por meio de saque vinculado ao contrato declarado nulo
.

Em hipóteses de anulação contratual, deve haver restituição recíproca
, a fim de se evitar enriquecimento sem causa e assegurar o retorno das partes ao estado anterior.

Ante o exposto, reconheço a omissão apontada e
acolho parcialmente
os embargos de declaração para determinar que - na fase de liquidação ou cumprimento de sentença - seja observada a compensação entre os valores comprovadamente recebidos pelo autor e aqueles a serem devolvidos pelo banco, preservando-se, no entanto, a condenação imposta quanto à repetição em dobro do indébito e aos danos morais.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025